Tribunal: TJBA
Processo: 0569156-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569156-73.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GRIMALDO LOPES DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): VALBETE PANTA LIMA DE SA, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: PASSEI DIRETO S/A. e outros (2) Advogado(s): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, VALBETE PANTA LIMA DE SA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTANEAS. DIREITO AUTORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIVULGAÇÃO DE LIVRO DE AUTORIA DOS DEMANDANTES, EM PLATAFORMA DIGITAL DA REQUERIDA, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE CONTEÚDO. CONTRIBUIÇÃO DIRETA PARA O COMETIMENTO DO ILÍCITO. ESTRUTURA VOLTADA À PUBLICAÇÃO DE OBRAS DE TERCEIROS, COM FINALIDADE LUCRATIVA. RESPONSABILIDADES CONTRIBUTIVA E VICÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. VALOR DA OBRA, PARA FINS DE APURAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. QUESTÃO A SER DECIDIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I – Os direitos autorais dividem-se em materiais e morais, configurando-se ato ilícito passível de reparação civil a divulgação de obra literária sem prévia autorização do artista ou sem vinculação a seu nome. II – A responsabilidade dos provedores de conteúdo é, em regra, subjetiva, por não se exigir deles controle prévio do conteúdo disponibilizado por usuários. Não obstante, há casos em que o provedor atua de forma intencional, criando plataforma atrativa para a disponibilização de obras protegidas por direitos autorais e lucrando com essa divulgação, direta ou indiretamente. III – Nesses casos, em que a empresa intencionalmente induz ou encoraja o cometimento de ilícitos por terceiros, com a criação de estrutura que provê materialmente os usuários dos meios necessários para violação de direitos autorais, lucrando indiretamente com essas condutas, há o que se convencionou denominar de responsabilidade contributiva e vicária do provedor. Precedente do STJ. IV – Em tal contexto, não se pode exigir do provedor meramente a retirada do conteúdo quando há notícia de violação de direitos autorais; ao revés, deve-se exigir da empresa que adote providências prévias no sentido de evitar ou desmotivar o uso, por seus associados, de conteúdos protegidos por lei. V – No caso dos autos, a empresa ré apresenta o compartilhamento de obras como o traço fundamental de sua atividade, prática que facilita e encoraja a distribuição ilegal de criações protegidas por usuários. O ambiente virtual em questão constitui suporte essencial à pratica de tais ilícitos, uma vez que o provedor possui estrutura facilitadora da violação da propriedade intelectual. VI – Reconhece-se, nesses termos, a omissão ilegal da requerida quanto à avaliação do conteúdo disponibilizado aos seus usuários, que é a base essencial de sua lucratividade; bem como a evidente facilitação do cometimento de ilícitos por terceiros, haja vista o fornecimento de estrutura técnica apta a viabilizar o envio de obras literárias em formatos diversos por usuários, circunstâncias que induzem ao reconhecimento das responsabilidades contributiva e vicária da apelante. VII – O quantum indenizatório deve ser fixado em liquidação de sentença, por ser necessário apurar o valor exato da obra no período da disponibilização indevida e o percentual da receita que cabe aos autores, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. VIII – APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2022.